Tribunal: TJPA
Processo: 0801237-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801237-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO BARBOSA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
,
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE E C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. Não se conhece de habeas corpus quando se constitui mera reiteração de pedido
. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS EVERALDO FONSECA CORREA E ERISON PANTOJA CORREA, NO HABEAS CORPUS Nº 0800001-87.2020.8.14.0000.
INVIABILIDADE. O citado benefício foi revogado de forma liminar, a qual foi posteriormente cassado por ocasião do julgamento definitivo do writ, visto que denegada a ordem de Habeas Corpus pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Igarapé Miri/PA.

Narra a impetração que o paciente está preso preventivamente desde 24/09/2019, por suposta prática dos crimes previstos no artigo art. 155, §4º, I e IV, c/c artigo 288, parágrafo único, do Código Penal iro, com fundamento unicamente no interrogatório de Fabricio Rodrigues da Silva, vulgo “BIO”, e no depoimento do Paciente, o qual afirmou ter pedido autorização a Leprado para que os demais realizassem o furto, negando, porém, ter participado do ato criminoso.

Sustenta que a suposta confissão do Paciente, de ter pedido autorização para a realização do crime, se operou em desrespeito às leis, sob tortura e ameaças perpetradas pelos policiais e na ausência de advogado, sendo que, aquando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e estabelecimento comercial do Paciente, foram encontrados, entre outras coisas, 01 (uma) barra de ferro, e 01 (uma) espátula grande, objetos estes que eram utilizados em pequenas reformas que o Paciente fazia em seu imóvel.

Afirma que no dia 01/01/2020, a defesa dos corréus EVERALDO FONSECA CORREA e ERISON PANTOJA CORREA, presos pelo mesmo decreto prisional ora chicoteado, impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar, sob o número 0800001- 87.2020.8.14.0000, tendo sido concedida medida liminar, devendo ser estendido o mesmo benefício ao ora Paciente Sebastião, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Argumenta que que não existem motivos para a prisão preventiva, pois o Paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes, trabalhador, pai de família, possui residência fixa e jamais respondeu a qualquer processo crime, sendo cabíveis as medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva do Paciente seja substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2903948, o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo,
in verbis:

“(...) Na data de 19 de setembro de 2019, a autoridade policial representou pela prisão temporária de Sebastião Barbosa Ramos (Vulgo Alex), a qual foi decretada em 19 de setembro de 2019. E em 24 de setembro de 2019, houve representação pela autoridade policial de conversão da prisão temporária em prisão preventiva, onde também foi incluído no pedido de prisão preventiva, o paciente Sebastião Barbosa Ramos (Vulgo Alex), sendo as prisões acolhidas por esse Juízo em 24 de setembro de 2019.

Em, 24 de setembro 2019, foi dado cumprimento aos mandados de prisões preventivas de Sebastião Barbosa Ramos (Vulgo Alex) (fls. 199/202). No dia 02 de outubro 2019, foi apresentado pelo Delegado da DRRBA/DRCO o Relatório da Investigação, juntamente com o Inquérito Policial.

Na data de 23 de outubro de 2019 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos pacientes e dos demais agentes suspeitos de terem participado da ação criminosa contra o Banco Bradesco, localizado na Comarca de Igarapé-Miri, que foi recebida por este Juízo em 25 de outubro de 2019.

No dia 13.11.2019 o réu Sebastião Barbosa Ramos (Vulgo Alex) fora citado, tendo apresentado resposta escrita à acusação em 03.02.2020, encontram-se os autos atualmente aguardando apresentação da resposta escrita de outros denunciados.

f) Outras informações: Encontra-se em trâmite perante a Seção de Direito Penal do E. TJ/PA o HC 0800100-57.2020.8.14.0000, em favor do Paciente Sebastião Barbosa Ramos, cujas informações foram prestadas em 24.01.2020, tendo sido o pedido de liminar indeferido pelo relator. Não há que se falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa, pois o processo 0007054- 23.2019.8.14.0022 abrange vários réus, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis. Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da liminar concedida nos autos do HC 0800001-87.2020.8.14.0000, cumpre informar que a decisão fora cassada por decisão da Seção de Direito Penal do E. TJPA. (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, que opinou

pelo
conhecimento parcial
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA REITERAÇÃO

No que tange às alegações de que a prisão preventiva do Paciente está fundamentada unicamente no interrogatório de Fabricio Rodrigues da Silva, vulgo “BIO”, de que foram encontrados na residência e estabelecimento comercial do Paciente apenas 01 (uma) barra de ferro, e 01 (uma) espátula grande, objetos estes que eram utilizados em pequenas reformas no imóvel, bem como de ausência de motivos para a manutenção da constrição cautelar, e de excesso de prazo na formação da culpa, constituem mera reiteração de argumentos deduzidos no Habeas Corpus nº 0800100-57.2020.8.14.0000, o qual encontra-se aguardando julgamento para a próxima sessão do Plenário Virtual.

Desta forma,
não há como conhecer o pedido
.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nosso E. Tribunal
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

[...] Reiteração de pedido. Inadmissibilidade. Ordem não conhecida. Decisão por maioria. 1. Tratando-se de reiteração de pleito anteriormente formulado, não há o que se falar em conhecimento da ordem, posto que em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pedido já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, o que não ocorreu no caso em apreço [...]
TJPA. HC 200830053027. RELATORA: VANIA LUCIA SILVEIRA. CCR. DJ. 22/10/2008 Cad.1 Pág.10

II. DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS

Com relação ao pedido de extensão de benefício concedido aos corréus EVERALDO FONSECA CORREA e ERISON PANTOJA CORREA, no Habeas Corpus nº 0800001- 87.2020.8.14.0000, visto que o referido pleito não foi suscitado no writ anteriormente impetrado, não assiste razão ao Impetrante.

In casu, não é possível a extensão do benefício pretendido, visto que a prisão preventiva de EVERALDO FONSECA CORREA e ERISON PANTOJA CORREA foi revogada de forma liminar, a qual foi posteriormente cassada por ocasião do julgamento definitivo do writ, visto que denegada a ordem de Habeas Corpus pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Isto posto,
conheço parcialmente da ordem impetrada e, na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/08/2020